Tribunal: TJES
Processo: 5000653-34.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000653-34.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENO SIDNEI MORAES ANDRADE
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000653-34.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
BRENO SIDNEI MORAES ANDRADE

RECORRIDO:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. COMPROMETIMENTO DE VIAGEM. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PERDA PASSAGEM DE ÔNIBUS NA CIDADE DE DESTINO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em que pretende a reforma da sentença para majorar os danos morais fixados em R$ 1.000,00 para o valor de R$ 16.000,00. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrente comprova ter sofrido diversos aborrecimentos a partir dos atrasos de voo injustificados e do extravio de sua bagagem, não havendo qualquer dúvida quanto a efetiva ocorrência de falha de responsabilidade da Recorrida, tendo sido fixada indenização material condizente com a extensão do dano experimentado pelo consumidor.

(3). Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (atraso de voo com prejuízo de compromissos e/ou eventos, além de extravio de bagagem), devendo ser majorado para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais), ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)